Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-97.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível oposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, em decorrência da ausência de pressuposto constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo deveria ter sido fundamentada nos termos do art. 485, IV, do CPC, de modo que prescinda de intimação pessoal do apelante.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, ‘’Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’’. A extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, prescinde de intimação pessoal.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: ‘’Na hipótese, a ausência de pressuposto válido e regular do processo está caracterizada em razão de o apelante, mesmo após ser intimado (ID), não ter se manifestado sobre a diligência infrutífera (ID 62724373), para viabilizar a devida citação do réu, deixando-a transcorrer in albis.
Assim, diante da análise dos documentos apresentados nos autos, verifica-se que o Juízo a quo bem se desincumbiu de suas atribuições, realizando de forma efetiva os atos processuais necessários para viabilizar a regular tramitação do processo. Sendo certo que a parte apelante foi devidamente intimada para se manifestar sobre a diligência infrutífera (ID 62724373), visando a citação do réu.
Sem razão o apelante quanto à necessidade de intimação pessoal ou intimação do patrono para a extinção do feito, tendo em vista que o referido requisito ocorre apenas quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir e abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, do CPC), ou quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II, do CPC), sendo, somente nestas hipóteses, necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias (§1o do art. 485, do CPC), o que não se aplica ao presente caso.’’
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: (Acórdão 1919529, 00109589620168070007, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2024, publicado no PJe: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1745847, 07088144120218070005, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).